Tribunal: TJMT
Processo: 1025199-26.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEONARDO DE STEFAN TAVARES - CPF: 035.483.359-69 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ELETRORARO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - CNPJ: 05.965.548/0009-47 (RECORRIDO), BARBARA BARROS BOTEGA - CPF: 074.013.816-21 (ADVOGADO), ADRIANO CARDOSO DA SILVA - CPF: 920.334.826-34 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA ONLINE. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO. CANCELAMENTO POSTERIOR. OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO BEM. ESTORNO DOS VALORES NO CARTÃO. COBRANÇA VIA BOLETO. POSSIBILIDADE. PROTESTO DEVIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido LEONARDO DE STEFAN TAVARES postula pela declaração de inexistência do débito de R$ 1.494,70 (mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), e o cancelamento de protesto, decorrente de uma compra online de um frigobar realizada em 25 de setembro de 2018 e que supostamente foi cancelada em 12 de outubro de 2018, bem como postula reparação por danos morais, em decorrência da mencionada cobrança.

2. O Recorrido sustenta que a compra foi cancelada em 12 de outubro de 2018 e o produto não foi entregue, bem como a cobrança realizada se reflete como ilegal.

3. Na contestação as Recorrentes comprovam que o produto foi entregue no dia 18 de outubro de 2018, no endereço de entrega declinado pelo Recorrido quando da compra.

4. Ademais, verifico que a ordem de estorno do cancelamento da compra foi registrada no cartão de crédito apenas no dia 29 de outubro de 2018, ou seja, em data posterior a entrega realizada.

5. Nesse sentido, competia ao Recorrido proceder com a devolução do produto aos Recorrentes, tendo em vista que a entrega foi efetivada, assim como o banco procedeu com o estorno do valor cobrado em 29 de outubro de 2018.

6. Dessa feita, entendo que as Recorrentes agiram no exercício regular de direito ao proceder com a cobrança do valor devido pelo Recorrido, bem como a anotação do protesto é ato regular diante da ausência de pagamento.

7. Ato ilícito não configurado.

8. Danos morais inexistentes.

9. Sentença reformada.

10.
Recursos conhecidos e providos.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido LEONARDO DE STEFAN TAVARES postula pela declaração de inexistência do débito de R$ 1.494,70 (mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), e o cancelamento de protesto, decorrente de uma compra online de um frigobar realizada em 25 de setembro de 2018 e que supostamente foi cancelada em 12 de outubro de 2018, bem como postula reparação por danos morais, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e o cancelamento do protesto, bem como a condenação das Recorrentes ao pagamento do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a titulo de danos morais.

Os Recorrentes

ELETRORARO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI, LOJAS AMERICANAS S.A e B2W COMPANHIA DIGITAL, interpuseram Recurso Inominado, objetivando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a situação comporta reforma, tendo em vista que a Recorrente comprova a regularidade da cobrança, uma vez que restou comprovada a entrega do produto no endereço declinado pelo Recorrido quando realizou a compra, bem como não houve a comprovação da devolução do produto.

Pois bem, no dia 25 de setembro de 2018, através da plataforma digital da Lojas Americanas, o Recorrido adquiriu um “frigobar Brastemp retrô 76L – amarelo” com frete, pelo valor total de R$ 1.494,70 (mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), em 6x no cartão de crédito, o qual é comercializado pela empresa ELETRORARO.

Nesse sentido, a Recorrente ELETRORARO no dia 15 de outubro de 2018, emitiu a nota fiscal do produto adquirido e despachou por meio da empresa TSV para realizar a entrega.

No dia 18 de outubro de 2018, a empresa TSV entregou o produto no endereço indicado pelo Recorrido, sendo o mesmo recebido por “Venina Souza da Silva”. Conforme consta no canhoto de aceite.

Pois bem, em que pese não tenha sido o Recorrido quem tenham recebido pessoalmente o produto, sabe-se que o endereço declinado para entrega foi realizado pelo próprio consumidor, portanto, presume-se que o recebimento do produto foi por alguém de sua confiança.

Outrossim, o cancelamento apenas foi efetivado no dia 29 de outubro de 2018, quando do estorno da compra no cartão de crédito do Recorrido.

Verifico que o produto foi entregue no dia 18 de outubro de 2018 e o cancelamento foi realizado em 29 de outubro de 2018, sendo que o Recorrido não procedeu com a devolução do frigobar a Recorrente, em que pese o cancelamento.

Nesse sentido, entendo que as Recorrentes agiram no exercício regular de direito ao proceder com a cobrança do valor devido pelo pagamento do produto adquirido, sendo que o Recorrido não comprova o pagamento, tampouco, a devolução do produto.

Dessa forma, resta evidente que o protesto realizado é regular e legitimo por parte da Recorrente ELETRORARO, a qual comercializou um produto e não recebeu por ele.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021